Tribunal: TJMT
Processo: 1026745-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026745-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA RODRIGUES - CPF: 327.496.511-15 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), RENATO DE PAIVA PEREIRA - CNPJ: 32.719.887/0001-69 (RECORRIDO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto Machado Pereira - Renato de Paiva Pereira EPP

Recorrida:

Antônia Maria Rodrigues

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO FUNERÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A controvérsia decorre da negativa de cobertura de assistência funerária sob o argumento de inadimplência, apesar de a segurada estar adimplente no momento do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a negativa de cobertura do seguro funerário por suposta inadimplência contratual foi legítima; e
(ii) estabelecer se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais causados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 da referida norma.

4.

A negativa de cobertura do seguro funerário sem notificação prévia do segurado sobre a inadimplência contraria o entendimento consolidado na Súmula de Jurisprudência número 616 do Superior Tribunal de Justiça, que exige essa comunicação para a suspensão ou rescisão do contrato.

5.

A recorrente não demonstrou ter cumprido seu ônus probatório de informar previamente à segurada sobre a suspensão da cobertura, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando ilegítima a recusa na prestação do serviço.

6.

A negativa injustificada da assistência funerária em momento de vulnerabilidade extrema caracteriza falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de seguro funerário responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A suspensão da cobertura securitária por inadimplência exige notificação prévia do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula de Jurisprudência número 616 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A recusa injustificada de assistência funerária configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula de Jurisprudência número 616; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível número 1032431-59.2021.8.26.0576; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1001139-18.2022.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível número 1019501-62.2020.8.26.0602.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto Machado Pereira - Renato de Paiva Pereira EPP

Recorrida:

Antônia Maria Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Instituto Machado Pereira - Renato de Paiva Pereira EPP.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 258298158)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente a restituir a autora o valor de
R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito reais), a título de dano material e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258298161): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 258298169)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026745-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto Machado Pereira - Renato de Paiva Pereira EPP

Recorrida:

Antônia Maria Rodrigues

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Da narrativa inicial a autora
alega que desde 10/01/2023 sua filha Marinalva Rodrigues possuía uma apólice do seguro “Minha Vida”, que tinha por objeto a prestação de serviço em assistência funerária, desconto em clínicas médicas e odontológicas e seguro de vida por morte acidental, bem como que ela realizava o pagamento das mensalidades de R$ 39,00 (trinta e nove reais), com vencimento no dia 25 de cada mês.

Em
21/01/2024, sua filha, que estava em tratamento de câncer, faleceu e em razão do óbito, a autora acionou o sinistro do seguro, contudo, teve a cobertura de assistência funeral negada ao argumento de que a segurada estava inadimplente com a seguradora, tendo a autora que arcar com todas as despesas com o enterro de sua filha.
Assevera que atrasou uma única parcela, mas que no dia do óbito estava adimplente com todos os pagamentos.

A empresa recorrente defende a legalidade da recusa na prestação dos serviços funerários em decorrência da inadimplência contratual, ao argumento de que a segurada estava com 55 (cinquenta e cinco) dias de atraso, desse modo, entende que não há dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia em analisar o alegado inadimplemento do contrato de prestação de serviço funerário no momento do falecimento da segurada como causa de recusa da empresa para a não prestação dos serviços contratados.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Sobre a matéria, nos termos do entendimento do enunciado n.o 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.

Da análise ao caderno processual, verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que houve aviso prévio em relação à suspensão da cobertura, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

APELAÇÃO – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO FACULTATIVO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ E APELO ADESIVO DA AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
Indispensabilidade de comunicação da mora – Ausência de comprovação acerca da prévia notificação da segurada, a fim de lhe comunicar a inadimplência para possibilitar a purgação da mora – Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade da Súmula no 616 do STJ – É nula a cláusula que prevê o cancelamento automático da cobertura do segurado sem a devida notificação acerca do inadimplemento – Dever de manutenção da apólice do seguro nos termos contratados –
Recusa injustificada da ré em receber os valores da parcela vencida e das vincendas – Sentença mantida no tocante ao dever de indenização pela perda total do veículo segurado e quanto à extinção da obrigação da segurada em razão dos depósitos das parcelas restantes do prêmio de seguro – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, § 2o, incisos I ao IV, do CPC, em consonância com o Tema no 1076 do STJ, observada a majoração prevista no § 11 do mesmo artigo – Recurso da ré desprovido – Apelo adesivo da autora acolhido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10324315920218260576 São José do Rio Preto, Relator: Monte Serrat, Data de Julgamento: 14/08/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA PARTE AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA COBERTURA SECURITÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a suspensão indevida da cobertura securitária, em face da ausência de notificação previa do contratante a respeito da inadimplência.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1001139-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. FALECIMENTO DO COOPERADO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO FUNERÁRIO
. Alegada inadimplência do contrato. Quatro mensalidades não pagas no período em que o cooperado estava doente, vindo a falecer posteriormente. Esposa que não tinha ciência do inadimplemento e não foi notificada para providenciar a regularização.
Necessidade de notificação para configurar mora da parte inadimplente. Mensalidades rigorosamente pagas durante o longo período do contrato (15 anos). Pagamento parcial das despesas funerárias que demonstra que não houve rescisão contratual por parte da requerida. Contrato que prevê assistência com serviços de alto padrão sem especificar valores. Dever de ressarcimento das despesas arcadas pela requerente. Danos morais. Ocorrência
. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (descumprimento contratual em momento delicado de falecimento do cônjuge, sendo a finalidade do contrato o amparo nesse específico momento). Quantia fixada com parcimônia (R$ 20.000,00). Sentença parcialmente reformada. RECURSO da requerida-recorrente DESPROVIDO. RECURSO da requerente-recorrente PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10195016220208260602 SP 1019501-62.2020.8.26.0602, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 23/08/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento

exarado na sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 17/02/2025